Tribunal: TJES
Processo: 0001623-81.2020.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001623-81.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDOEL TEIXEIRA NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0001623-81.2020.8.08.0008

APELANTE: : IDOEL TEIXEIRA NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, INC. III ACOLHIDA À VISTA DA TESE 506 FIRMADA PELO STF. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de
IDOEL TEIXEIRA NEVES
,
já qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06 e art. 330 do Código Penal. Em patrulhamento realizado por policiais militares, o réu desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga. Após perseguição, foi alcançado, e, em sua posse, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha para consumo pessoal.

A sentença (fls. 64/65) de primeiro grau assim decidiu a lide:

“
Fica o Réu DEFINITIVAMENTE CONDENADO a pena de 15.JQuinze) dias de detenç-ao, além de 10 (dez) dias-multa, cada um fixado à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;.J:..prestação de serviços à comunidade PliliLprazo de 01 (um) mês (~ 3° do artigo 28 da Lei 11.343/03), com carga horária de sete horas semanais, em instituição a ser fixada pelo Juízo da Execução. Fixo o regime inicial de cumprimento como o ABERTO, a ser cumprido com observância ao art. 33, S 2°, "c", do Código Penal Brasileiro.”.

Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal (ID. 14805511), em suas razões, sustenta ausência de provas suficientes para a condenação. Pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada sua absolvição.

Em contrarrazões (ID. 14805514), o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, para absolvê-lo do cometimento do crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório, apesar de dispensável.

VOTO

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença ora guerreada deve ser parcialmente reformada.

Inicialmente, no que tange ao crime de desobediência, a sentença condenatória deve ser mantida.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos. O policial militar Washington Uhlig Simões, em depoimento judicial, narrou de forma clara e segura a dinâmica dos fatos, confirmando que o apelante e outro indivíduo, ao perceberem a aproximação da viatura, iniciaram uma fuga, ignorando a ordem de parada.

O próprio apelante, em seu interrogatório, confessou ter empreendido fuga, o que, por si só, configura a desobediência à ordem legal emanada dos agentes públicos em patrulhamento. A alegação de que o giroflex da viatura estaria desligado não se sustenta e, ainda que fosse verdade, não afastaria o dever de acatar a ordem de parada, que pode ser comunicada por outros meios.

Dessa forma, comprovado o dolo de desobedecer à ordem legal, a condenação pelo crime do art. 330 do Código Penal é medida que se impõe, não havendo reparos a serem feitos na análise probatória realizada pelo juízo de primeiro grau.

Por outro lado, quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06,
o Supremo Tribunal Federal julgou, no dia 26/06/2024, o mérito do TEMA 506, relativo a recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada.

Colaciono, por oportuno, o teor do julgamento:

"Tema 506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Relator (a): MIN. GILMAR MENDES Leading Case: RE 635659 Descrição: Recurso extraordinário, em que se discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada. Tese: 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
.5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário."

No caso em apreço o réu foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11343/2006, eis que trazia consigo, para consumo pessoal, quantidade de maconha que não extrapola o limite de 40 gramas estabelecido como parâmetro, haja vista que, no presente caso, o denunciado portava apenas o restante de 1 (um) cigarro
com a substância
cannabis sativa
que havia fumado.

Assim, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, por mais que este magistrado não concorde com o que restara decidido, em razão do efeito vinculante do julgado e diante da impossibilidade no caso concreto de distinguish, há que se reconhecer a atipicidade, com a consequente absolvição do denunciado.

Portanto, em respeito à autoridade da decisão proferida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a absolvição do apelante quanto à imputação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para,
MANTER
a condenação pelo crime de desobediência (art. 330 do CP) nos exatos termos da sentença e
ABSOLVER
IDOEL TEIXEIRA NEVES da imputação da prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta declarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506.

Sem custas ou honorários sucumbenciais. A fixação dos honorários do advogado dativo deve ser realizada pelo magistrado que o designara.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)